Tribunal: STF
Processo: HC 104749
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PACIENTES DENUNCIADOS POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 


1. Alegação de que os Pacientes não teriam feito uso de substância entorpecente em dependência militar. Impossibilidade de utilização de habeas corpus para reexaminar fatos e provas. 




2. Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento segundo o qual a posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. 




3. Ordem denegada.